Tribunal: STF
Processo: ADI 5616
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2019-12-19

Ementa:
COMPETÊNCIA NORMATIVA – DEPÓSITOS JUDICIAIS – REGÊNCIA – LEI ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE. Conflita com a Constituição Federal, considerada a competência normativa reservada à União para legislar sobre Direito Processual Civil – artigo 22, inciso I –, lei estadual a reger depósitos judiciais. Precedente do Pleno: ação direta de inconstitucionalidade nº 5.455, relator o ministro Luiz Fux, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 4 de dezembro de 2019.



    DEPÓSITOS JUDICIAIS – DESTINAÇÃO – PRECATÓRIOS – LIQUIDAÇÃO – INADEQUAÇÃO. Surge inadequado destinar depósitos judiciais e administrativos à formação de reserva visando liquidar precatórios.